Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701571-61.2020.8.07.9000 PACIENTE: TIAGO GOMES RIBEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO GOMES RIBEIRO, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (autos n. 0704638-26.2020.8.07.0014 e n. 2020.14.1.000826-9). Asseverou o impetrante (Doutor Jose Augusto Moreira dos Anjos) que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, indiciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, praticado, em tese, contra a vítima Eliene de Jesus Souza. Informou que a autoridade policial justificou que a prisão preventiva seria imprescindível para a garantia da ordem pública, com objetivo de assegurar a segurança da vítima, e para a aplicação da lei penal, considerando haver notícias sobre a possibilidade do ora paciente evadir-se para o estado da Bahia. O Ministério Público manifestou-se, favoravelmente, à prisão preventiva, tendo esta medida extrema sido decretada pela autoridade judiciária, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal. Argumentou, no entanto, haver fato novo que afasta a necessidade da aplicação da medida cautelar. Isto porque, após a impetração do primeiro “habeas corpus” (HC 0719729.04.2020.8.07.0000), a vítima mudou-se do Distrito Federal para o estado de São Paulo, onde passou a residir com seus familiares, conforme declaração de próprio punho feita por ela. Além disso, a vítima, em áudio, afirmou que não se sente ameaça pelo ora paciente, tendo ciência que o ocorrido se deu por influência de drogas. Obtemperou que, caso se entenda que a vítima permanece em risco, na hipótese do paciente ser solto, que, então, seja fixada medida cautelar diversa da prisão, de proibição de contato e aproximação da vítima (artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal), ou monitoramento eletrônico por tornozeleira (artigo 319, IX, do Código de Processo Penal). Acrescentou a ilegalidade da prisão por não ter sido revisada no prazo de 90 (noventa) dias, conforme atual redação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pugnando pelo seu relaxamento ou, caso mantida a prisão, que sejam justificados os motivos de sua manutenção, conforme artigo 312, § 2o, e artigo 315, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Penal, sob pena de nulidade. Consignou que o paciente tem filho, trabalho fixo e residência fixa, declinando o endereço. Afirmou tratar-se de pessoa idônea, com excelente conduta social, que jamais foi processado anteriormente nem praticou qualquer violência no ambiente doméstico ou fora dele. Inclusive, afastou-se do lar, mesmo sem qualquer decisão judicial neste sentido. Concluiu, assim, que embora se trate de conduta grave, não há “periculum libertatis” para fundamentar a prisão preventiva. Requereu, liminarmente e no mérito, que: a) seja revogada a prisão, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e recolhimento do mandado de prisão; b) subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, com autorização de saída para o trabalho e retorno ao novo endereço; c) sejam fixadas medidas protetivas em favor da vítima; d) seja concedida a liberdade, tendo em vista o constrangimento ilegal, por não ter o magistrado procedido à revisão do decreto prisional. É o relatório. Decido. Inicialmente, registre-se que se trata da segunda insurgência formulada em favor do paciente, contra a mesma prisão. Entretanto, na primeira impetração (HC 0719729.04.2020.8.07.0000) não houve alegação de afastamento do “periculum in mora”, em razão de a vítima ter se mudado para outra unidade da Federação. Confira-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP). 2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista que, em tese, ele teria desferido várias facadas em sua própria esposa, com a intenção de matá-la, por motivo de ciúme, só não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, pois os golpes não atingiram a ofendida em região de letalidade imediata e ela foi prontamente socorrida. 3. Ainda que a gravidade do crime não possa ser considerada isoladamente para justificar a segregação, quando aliada às circunstâncias fáticas como a dos autos, autoriza a manutenção da prisão cautelar, mormente face à evidente periculosidade do agente. 4. Há necessidade da decretação da segregação cautelar também com fundamento na garantida da aplicação da lei penal, tendo em vista que, em tese, o paciente evadiu-se logo após o evento e as diligências no sentido de localizá-lo quedaram infrutíferas, havendo notícias, inclusive, de que ele estaria no estado da Bahia, revelando, com isso, sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. 5. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1265874, 07197290420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, ainda, que o writ foi deficientemente instruído, pois juntada aos autos apenas cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. O “habeas corpus”, por se tratar de ação constitucional de natureza mandamental, tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. Assim, necessário que o impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído (como no caso dos autos), apresente os documentos essenciais para se aferir a alegada existência de constrangimento ilegal, notadamente aqueles mencionados na petição inicial, mas que não foram apresentados. No entanto, em nome da efetividade cautelar, ao invés de indeferir a petição inicial, passo a análise do pedido liminar. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em 31-agosto-2020, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela douta Defesa técnica, repisando os fundamentos de sua decretação e afirmando, quanto ao alegado fato novo, que “Eventual mudança da vítima do endereço onde foi agredida, por si só, não afasta os riscos”. Confiram-se os fundamentos da decisão (ID 20488713): Trata-se de pedido de revogação da decisão que decretou a prisão preventiva de TIAGO GOMES RIBEIRO, com a aplicação de medidas cautelares diversas (monitoração eletrônica). Em síntese, o advogado que patrocina os interesses do Requerente arguiu preliminar de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva de TIAGO, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea acerca da periculosidade do Requerente. Afirmou não estarem presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva. Fez ponderações acerca da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Manifestação do Ministério Público no registro de ID no 69861603, pelo indeferimento do pedido. É o breve relatório. DECIDO. Tendo em vista o teor da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC/TJDFT, nos autos do APF no 2020.14.1.000826-9 (processo físico), não vislumbro no presente pedido novos fatos capazes de infirmar a fundamentação exaustivamente exposta. Afasto a preliminar de nulidade arguida pela Defesa, sob a ausência de fundamentação idônea acerca da periculosidade do requerente, porquanto o decreto guerreado evidenciou que a periculosidade do Requerente se encontra demonstrada por intermédio da gravidade do delito ora praticado, em especial pelas suas circunstâncias. Acrescento, por oportuno, que a gravidade concreta dos fatos também reside no fato de o Requerente ter tentado ceifar a vida de sua esposa de forma inopina, após a vítima tê-lo chamado para se sentarem no canto da cama, a fim de explicar que não fazia sentido algum a acusação de traição por parte de TIAGO. Afora isso, o Requerente praticou o crime (desferiu uma facada na vítima, na região da barriga, logo abaixo do peito e, após a mesma gritar por socorro, a golpeou novamente, na região acima do peito), na mesma residência onde moram a sua mãe e irmã, sendo que TIAGO desprezou tais circunstâncias, não se importando com as consequências de seus atos. Conforme amplamente debatido na decisão constritiva, as peculiaridades do caso e as circunstâncias do crime revelam a periculosidade do Requerente e a gravidade concreta do delito por ele praticado, sendo certo que na fundamentação esposada na decisão que lhe decretou a custódia cautelar, a magistrada do NUPLA/TJDF assim consignou: “(...) No caso em exame, há indícios suficientes da materialidade do delito de feminicídio, haja vista, o relato das testemunhas FABIANA e PATRÍCIA. Fabiana, irmã de Tiago, relatou que estava no local do crime e que apesar de não ter presenciado os fatos, pois estava dormindo, foi acordada por gritos de socorro da vítima que disse que teria sido esfaqueada por seu irmão. Fabiana viu o irmão se evadindo do local dos fatos. Aduziu ainda que o casal brigou por muitas vezes e que isso, inclusive, estaria colocando em risco a integridade de seu sobrinho João Gabriel, pois seu irmão discutia e brigava mesmo na frente da criança. A testemunha PATRÍCIA, mãe do representado, informou que o casal sempre discutiu muito e que seu filho seria muito ciumento. Relatou ainda, que seu filho suspeitava que a vítima o estava traindo. A arma do crime teria sido apreendida pela polícia. Tem-se também a periculosidade em concreta do representado, demonstrada por intermédio da gravidade do delito ora praticado, devendo, nessa hipótese, a ordem pública ser resguardada. Por fim, verifico a existência de fundadas razões para a decretação da prisão do representado, uma vez que os atos até então praticados evidenciam sua periculosidade, de modo que se faz necessário resguardar a ordem pública, evitando a prática de novos crimes e a segurança da vítima, bem como é preciso assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que existem indícios de que o representado estaria se evadindo do local dos fatos, com o objetivo de evitar a aplicação da lei penal e obstaculizar as investigações. Com essas considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE TIAGO GOMES RIBEIRO, nascido em 09/04/1990, filho de Patrícia Gomes Ribeiro, RG no 1384629173 – SSP/BA, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal (...)”. Firme neste entendimento, esta magistrada não pode olvidar da gravidade do crime em apuração e sua forma de execução, o que exige muita cautela do Juízo, sobretudo para o resguardo da integridade física e psíquica da vítima e garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, porquanto é patente o histórico de desavenças entre os envolvidos, consoante se depreende das declarações da genitora e da irmã do Requerente. Deve ser destacado, inclusive, a infeliz constância desse tipo de crime em nosso meio social, no qual os apontados autores muitas vezes voltam a atentar contra suas vítimas, quando não conseguem alcançar o objetivo na primeira investida. Portanto, exige-se maior cautela e rigor na aplicação de medidas para minorar tais riscos. Eventual mudança da vítima do endereço onde foi agredida, por si só, não afasta os riscos. Enfatizo que as afirmações do patrono do Requerente, quando alegou que a prisão preventiva de TIAGO está sedimentada apenas em ilações, não se sustenta, tendo a magistrada do NUPLA, diligentemente, reportado-se às declarações da mãe e da irmã do Requerente, as quais estão, em princípio, a comprovar a prática delitiva, suas circunstâncias, e a fuga de TIAGO, o qual até a presente data se encontra foragido. Assim, uma vez que incólumes os fundamentos da decisão proferida em sede de Plantão, a manutenção da prisão cautelar do Requerente é medida que se impõe. Repiso que, neste momento, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares arroladas no art. 319, do CPP, como requer o Postulante, não se revela adequada e suficiente para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, tampouco para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, sobretudo quando se leva em consideração as circunstâncias acima descritas. Lado outro, é de se ressaltar que tal medida não viola o princípio da homogeneidade das prisões cautelares, mesmo porque, nesse momento, não pode este Juízo antecipar o mérito da causa para inferir o regime inicial a que ficará submetido o postulante caso venha a ser condenado, haja vista que não é apenas o quantum da pena que deve ser tomado em consideração para a análise de tal regime. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da decisão que decretou a prisão preventiva de TIAGO GOMES RIBEIRO, mantendo-se a ordem constritiva proferida nos autos físicos no. 2020.14.1.000826-9 por seus próprios fundamentos. Cadastre-se a ordem de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, caso o procedimento ainda não tenha se efetivado. Dê-se ciência às partes. (grifo nosso) Portanto, ao menos nesta cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, verifica-se que a eminente autoridade judiciária apresentou fundamentação adequada e suficiente para indeferir a revogação da prisão preventiva, de maneira que não se evidencia patente ilegalidade na decisão. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se a Defesa técnica para que, no prazo de 48 horas, instrua o feito com as peças necessárias à compreensão da controvérsia, inclusive decisão que decretou a prisão preventiva, inquérito policial e documentos mencionados na petição inicial. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator